Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-94.2022.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005697-94.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON REIS DE OLIVEIRA - CPF: 087.208.256-33 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PRELIMINAR

–
DESERÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios
,
não há que se falar em incidência de custas
de preparo
por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os
parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de apelação cível
interposto
por
WELLINGTON REIS DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida
nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada
em face de
SEGURADORA L
Í
DER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S
/
,
a qual

julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
2.362,50, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro
, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial e aos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10% do valor da condenação, na forma do § 2ºdo artigo 85 do CPC/15 (ID
193520169
)
.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição e erro material com relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária por entender que os juros incidem a partir da citação nos termos da Súmula 426 do STJ e a correção monetária da data do sinistro ou do indeferimento administrativo consoante a Súmula 580do STJ (ID
193520171
), o qual foi rejeitado (ID
193520173
).

Irresignada com o valor dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação
,
a parte autora interpôs o presente recurso (ID
193520177
) requerendo a sua majoração por apreciação equitativa, já que o valor fixado pelo juízo se mostra irrisório.

Nas c
ontrarrazões
,

a seguradora se manifesta, preliminarmente, requerendo a intimação da parte recorrente para que comprove o recolhimento do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC/15, haja vista a ausência de recolhimento quando da sua interposição, em caso de inércia, requer seja declarado deserto o presente o recurso e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (
ID
193520180
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos
,

a parte recorrente pretende a majoração dos honorários de sucumbência ao argumento de o valor em 10% do valor da condenação mostra-se irrisório por ser equivalente a apenas R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)
.

Por sua vez, a seguradora alega, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo.

Pois bem.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado
,
a seguradora alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso tem como objetivo único e exclusivo
discutir
os honorários sucumbenciais.

Assevera que nos casos em que o recurso vise interesse exclusivo do causídico, este deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Assim, requer seja reconhecida a deserção do recurso ou a intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro.

No entanto, de acordo com a Lei Estadual nº 7.603/2001, com re
d
ação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em deserção ou intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas em dobro por estar isento de tal preparo.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14º, CPC – REEMBOLSO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077 de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei nº Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. [...].”
(TJ-MT 10459114820198110041 MT,
Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim,
rejeito a
preliminar
.
-

MÉRITO

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)
,
valor este que
de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido, é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). A exigência de prequestionamento para a interposição de

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(N.U 1033335-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser majorados por apreciação equitativa para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para majorar a verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

No mais, deixo de fixar os honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes as hipóteses ensejadoras da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024